Tribunal: TJSP
Processo: 2090732-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2090732-
95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LH
PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e DERLY
BRISOLA CASSEMIRO, é agravado SMC PNEUMÁTICOS DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2090732-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.340
2
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTES:
LH
PARTICIPAÇÃO
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. E DERLY BRISOLA CASSEMIRO
AGRAVADA: SMC PNEUMÁTICOS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO: HUMBERTO BENEDITO VISCONTE
VOTO No 44.340
Agravo interno. Combate à decisão que negou efeito suspensivo
ao agravo de instrumento. Razões que não convencem do
desacerto da ordem recorrida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de
fls. 330/331, que negou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento.
Sustenta-se, em resumo, o cabimento da medida.
A agravada apresentou contrariedade.
É o relatório.
A fundamentação da decisão recorrida tem o seguinte
conteúdo:
Sobre tema semelhante ampliação dos limites do arresto, pendem de
julgamento
os
recursos
no
2134050-65.2019.8.26.0000
e
2134055-87.2019.8.26.0000, também manejados pelos agravantes.
No caso, no entanto, à primeira vista, parece que não se trata,
propriamente, de extensão dos limites de ordens precedentes, mas de
complementação das informações e respostas encartadas em decorrência
daquelas, com o fim de efetivá-las (fls. 252/253).
Não bastasse, se, desde o último comando constritivo (origem fls.
1.911), a situação narrada não se alterou substancialmente, como alegam os
recorrentes (fls. 9 e 14/17), tampouco há razão para modificar a ponderação
já exarada naqueles agravos.
Retomo sua fundamentação, pois, para indeferir o efeito suspensivo
pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2090732-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.340
3
Questão similar sobre o mesmo feito já foi debatida pela 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial nos autos dos agravos de instrumento nos
2220026-11.2017.8.26.0000
e
2232303-59.2017.8.26.0000.
A
decisão
agravada, contudo, amplia o objeto da medida acautelatória pretendida.
Se, por um lado, a manutenção do arresto pode dar causa à paralisia
dos negócios dos réus, por outro, se reformada a decisão após a análise de
mérito e tendo em vista a fase inicial em que o processo de conhecimento se
encontra, corre-se o risco de esvaziamento do patrimônio, justamente porque
os réus atuam no setor de incorporação imobiliária e construção.
Ainda conforme o escólio de Marcus Vinícius Rios Gonçalves:
“O arresto consiste na providência destinada a preservar bens do
devedor, como garantia de uma futura penhora e expropriação de bens,
quando ele ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente”.
Pontuo, ademais, que não há prejuízo iminente na expedição dos
ofícios requeridos pela autora às fls. 1851 dos autos de origem, vez que se
trata de passo preliminar para a consecução de medida acautelatória, e não
de ato expropriatório por si.
Portanto, tendo em vista a probabilidade de dano ao resultado útil do
processo e a manutenção, pautada pelos acórdãos supramencionados, da
ordem de arresto anteriormente proferida, indefiro o pedido de efeito
suspensivo.
Intime-se à contrariedade, dispensadas informações.
As razões vertidas no agravo interno não convencem do
desacerto da ordem guerreada.
Na ação indenizatória de origem, a agravada acusa o
agravante de fraude (fls. 21). Logo, em princípio, as medidas acautelatórias
servem à garantia de realização do substancial crédito da autora, se vitoriosa,
como assentado em discussões semelhantes suscitadas pelas partes.
No mais, não restou demonstrado, em concreto, o perigo
de dano de difícil reparação que advém, por ora, da manutenção da decisão
desafiada por agravo de instrumento, que versa sobre (i) a expedição de
ofícios a casas bancárias com o fim de averiguar a existência de ativos em
nome dos agravantes e bloqueá-los, inclusive os futuros; (ii) novas pesquisas
nos sistemas Infojud e da Receita Federal sobre as declarações de seus bens;
e (iii) a constrição de veículos via Renajud (fls. 330).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2090732-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.340
4
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR